Tribunal: TJDFT
Processo: 0743952-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0743952-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DERLI JOSE BARBOSA AGRAVADO: CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS, RICARDO MARTINS MOREIRA JUNIOR, CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. - ME, START MARKETING DESIGN E ASSESSORIA IMOBILIARIA EIRELI - ME, ALESSANDRO MENDES XANDECO, COOPERATIVA DE SERVICOS NACIONAL, AGROPECUARIA NEIVA MARTINS LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença (R$ 519.389,85), julgou parcialmente procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para determinar a execução dos bens pertencentes aos sócios Alessandro Mendes Xandeco e Cláudia Rossane Neiva Martins. O agravante alega, em síntese, que: 1) a decisão agravada não levou em consideração a inclusão do Sr. Ricardo Martins Moreira (que é casado com Cláudia Rossane) e sempre atuava na gestão da cooperativa e nas demais pessoas jurídicas integrantes do grupo econômico; 2) há fortes indícios de que houve, ao menos, culpa do gestor de fato (Ricardo), tendo em vista que houve uma clara negligencia e imprudência ao não só alienar unidades habitacionais, como também receber o preço combinado por elas sem que jamais tomasse qualquer providência para finalizar a obra; 3) a obra foi abandonada pela cooperativa, em especial pelos seus gestores e sócios (CLAÚDIA e ALESSANDRO) e pelo sócio oculto RICARDO; 4) também não foi levado em consideração o golpe dado pela cooperativa em diversos consumidores (processos 0702134-73.2022.8.07.0015 e 0708491-03-2021.8.07.0016) e que a sentença na Ação Civil Pública n. 0008841-58.2013.8.07.0001 reconheceu a gestão temerária perpetrada por Ricardo Martins e Cláudia Rossane e constatou que diversas empresas foram criadas com o objetivo de ludibriar consumidores e facilitar a ação da construtora/incorporadora na prática irregular denominada "pedalada”; 5) entre os anos 2001 a 2013, Cláudia Rossane e seu marido, Ricardo Martins Moreira, geriram temerariamente a Construtora Aires Costa (Elo Construtora e Incorporadora) e a Cooperativa Habitacional e de Serviços Nacionais - CSN2, causando enorme prejuízo ao agravante; 6) a Construtora Aires Costa Ltda. – ME é PROPRIETÁRIA do terreno em que foi feita a obra, e fez contrato com a associação; a empresa START MARKETING E DESIGN EIRELI, tem por sócio o Sr. Ricardo Martins Moreira Junior, que é marido da Sra. Cláudia; e a Agropecuária Neiva Martins tem a Sra. Cláudia como sócia e o seu marido Ricardo é administrador, o que configura grupo econômico, tendo em vista que todas as empresas têm ligação; 7) Ricardo também é o administrador de fato da Construtora Aires Costa Ltda e da START MARKETING, DESIGN E ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA, sendo que todas (inclusive a falida), tem sede no mesmo local (Quadra 105, Lote 01, Bloco A, Loja 12, Praça Bem-ti-vi, Mirante do Parque, Águas Claras/DF). Requer “o deferimento da medida liminar, para suspender a decisão que impede o prosseguimento da execução sobre as demais partes do processo, devendo seguir com os atos executórios em face CHSN – COOPERATIVA HABITACIONAL E DE SERVIÇOS NACIONAL; CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA; START MARKETING E DESIGN EIRELI; RICARDO MARTINS MOREIRA JÚNIOR; CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS; AGROPECUÁRIA NEIVA MARTINS LTDA E ALESSANDRO MENDES XANDEGO.”. Sem razão, a princípio, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade parcial do direito alegado (ao menos em relação à CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA.), não está devidamente demonstrado o risco de dano que não possa aguardar o julgamento do presente agravo de instrumento. No caso, constou do acórdão da Ação Civil Pública n. 0008841-58.2013.8.07.0001 ajuizada pelo Ministério Público contra a CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA, RICARDO MARTINS MOREIRA JUNIOR e CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS em razão de prejuízos causados a consumidores adquirentes de unidades em diversos empreendimentos, entre eles o Golden Parque, em Águas Claras (unidade adquirida pelo exequente): “(...) A apelante Cláudia sustenta que não deve participar do polo passivo porque a Cooperativa Habitacional e de Serviços Nacionais – CHSN não foi inserida como parte nesta ação civil pública. Não procede o argumento. O Ministério Público requereu, desde logo na petição inicial, a desconsideração da personalidade jurídica da referida Cooperativa. Assim, de acordo com o art. 134, §2o, do CPC, os representantes são citados para comporem o polo passivo. A relação jurídica entre os compradores, substituídos pelo Ministério Público, e os réus da presente ação civil pública se submete às regras de consumo. A Construtora Aires Costa Ltda. é prestadora de serviços nos termos do art. 14 do CDC. A Cooperativa que intermediou a venda dos imóveis é sociedade cooperativa que desenvolve empreendimentos habitacionais, por isso também se submete aos ditames do CDC, nos termos da Súmula 602 do e. STJ. Em conclusão, a desconsideração da personalidade jurídica que justifica a presença da apelante Cláudia no polo passivo, é disciplinada pelo CDC. (...) A Construtora Aires, de propriedade do apelado Ricardo Martins, vendia os imóveis por meio da Cooperativa Habitacional administrada pela apelante Cláudia Rossane. Casados entre si. (...) (...) Não houve sucessão empresarial formalizada, nem poderia. No entanto, a Construtora assumiu as obrigações da CSN, principalmente a entrega dos imóveis. (...) (...) Por fim, o apelante Ricardo Martins assevera que não houve confusão patrimonial. Cito novamente a r. sentença que fez análise abrangente sobre os fatos, não deixando dúvidas sobre a atuação conjunta da Construtora, Cooperativa e dos apelantes. (...) (...) A inclusão da Cooperativa no polo passivo da demanda levará a uma eventual responsabilização dos ‘cooperados’, que são vítimas de toda a situação de fraude perpetrada por Cláudia Rossane Neiva Martins em conjunto com Ricardo Martins Moreira Júnior, razão pela qual não há fundamento para sua inclusão na lide. Houve desconsideração da personalidade jurídica, portanto não há razão jurídica para a CSN participar da lide. (...)” Assim, ao menos em relação à construtora, ficou devidamente demonstrada na ação civil pública a confusão patrimonial com a cooperativa e os sócios. Todavia, em relação à cooperativa, entendeu-se naquela ação civil pública que a sua inclusão levaria à responsabilização dos próprios cooperados, que foram as vítimas. Por sua vez, quanto à empresa START MARKETING E DESIGN EIRELI, o precedente citado pelo agravante se refere a confusão patrimonial existente entre ela e a empresa INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. (que não se pretende alcançar com o incidente de desconsideração), in verbis: “(...) 4. Em consulta ao sistema informatizado do TJDFT, verifica-se que a Ação Civil Pública 0008841-58.2013.8.07.0001 foi movida contra a Construtora Aires Costa e seus sócios, Ricardo Martins Moreira Júnior e Cláudia Rossane Neiva Martins, não fazendo parte da referida ação a empresa Start Marketing Design. Entretanto, durante a instrução, foi trazida notícia de que a empresa Start Marketing Design pertence a Cláudia Rossane (ACP – ID 12307430 - Pág. 20 e ID 12307444 - Pág. 3). 5. A sentença proferida na Ação Civil Pública reconheceu a gestão temerária perpetrada por Ricardo Martins e Cláudia Rossane e constatou que diversas empresas foram criadas com o objetivo de ludibriar consumidores e facilitar a ação da construtora/incorporadora na prática irregular denominada “pedalada”. 6. Observa-se que o quadro societário da empresa Inovare Construtora e Incorporadora LTDA, CNJP 00.945.021/0001-80, é formado unicamente por Claúdia Rossane Neiva Martins, e o da empresa Start Marketing E Design EIRELI, CNPJ 37.149.317/0001-02, é formado exclusivamente por Ricardo Martins Moreira Junior (ID 30190710 - Pág. 1/10 e ID 30190712 - Pág. 1/5). Observa-se, ainda, que i) anteriormente, a empresa Start pertencia a Cláudia Rossane; ii) que os sócios são casados entre si; iii) que ambas as empresas estão situadas à Quadra 105, Lote 01, Água Claras/DF; iv) que exercem atividades relacionadas ao ramo imobiliário conexas (agência de publicidade e propaganda, assessoria imobiliária com compra e venda de imóveis, locação, desmembramento e loteamento de terrenos, incorporação, construção de imóveis, administração de imóveis, conservação, intermediação e consignação de imóveis de terceiros e lançamentos imobiliários (alteração contratual 11E) e compra e venda de imóveis, locação, desmembramento ou loteamento de terrenos, incorporação imobiliária, construção de imóveis destinados à venda (alteração contratual 07 – ID 30190712 - Pág. 1 ), o que indica a existência de grupo econômico. 7. Dessa forma, tenho como certo que a empresa Start Marketing Design e Assessoria Imobiliária faz parte do grupo econômico gerido por Ricardo Martins e Claudia Rossane, devendo responder pelos atos contra os consumidores realizados pela corré Inovare. Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Start Marketing Design e Assessoria Imobiliária. (...)” (Acórdão 1387481, 0708491-03.2021.8.07.0016, Relator(a): GILMAR TADEU SORIANO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no PJe: 30/11/2021.) Assim, quanto às demais empresas, não está devidamente comprado o abuso da personalidade jurídica pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, não sendo suficiente, para tanto, a existência de identidade do quadro societário ou a configuração de grupo econômico, conforme determina o art. 50 do CC, in verbis: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Nesse sentido: “(...) I – A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade exige a comprovação do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, art. 50 do CC. II – Na demanda, não ficou comprovado que a empresa-devedora tenha transferido ilegalmente seu patrimônio para seus sócios a fim de prejudicar seus credores, nem há prova capaz de sustentar desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos indispensáveis para a configuração do abuso de personalidade. III - A alegação de grupo econômico com base em identidade de ex-sócio e similaridade de objeto social não justifica, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessária a demonstração de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, nos termos do art. 50, §4o, do CC. Mantida a r. decisão agravada que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada. (...)” (Acórdão 1741154, 0715999-77.2023.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/08/2023, publicado no PJe: 25/08/2023.) “(...) 1. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional, cuja adoção exige o atendimento dos pressupostos legais específicos previstos no artigo 50 do Código Civil/2002, haja vista a distinção entre a pessoa física e a jurídica. 2. Para que seja possível a declaração de existência de grupo econômico entre empresas, não basta que as atividades empresariais sejam exercidas no mesmo endereço, nem mesmo a identidade de sócios, sendo necessárias provas, ou, ao menos, fortes indícios de que tais empresas atuam mediante relação íntima de negócio, de controle ou coligação, de gestão e de interesses comuns. 3. A simples alegação de grupo econômico, com base em identidade de sócio e similaridade de objeto social, não justifica, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessária a demonstração de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, nos termos do art. 50, § 4o, do Código Civil. 4. O simples encerramento irregular da sociedade empresária ou ausência de bens não são motivos suficientes para afastar a proteção à autonomia da pessoa jurídica, sendo exigível a demonstração de efetivo dolo na lesão aos credores. 5. Não evidenciados o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, hipóteses exigíveis para a desconsideração da personalidade jurídica, previstas no caput do art. 50 do Código Civil, mantém-se a decisão que a indeferiu no bojo do cumprimento de sentença. (...)” (Acórdão 1700876, 07360426920228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar o julgamento do presente agravo de instrumento. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator